Tribunal: STF
Processo: Rcl 60213
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto por Companhia de Água e Esgoto do Ceara - CAGECE em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação.



    Ao proferir a decisão agravada assim relatei o feito (eDoc 46):



    "Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Companhia de Água e Esgoto do Ceara – CAGECE, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Maranguape/CE, nos autos do Processo 0001207-82.2007.8.06.0119, por suposta afronta ao decidido por este Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 513 e 556.



    Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de ação de desapropriação. A ação remonta à 2007 e o cumprimento de sentença foi iniciado em 2012.



    Após relato das circunstâncias que permearam a ação de conhecimento, informa que o transitado em julgado da ação de desapropriação ocorreu em 01.10.2012.



    Aduz que, iniciado o cumprimento de sentença, foi intimado para pagamento em 15 dias“sob pena de multa de 10% sob a égide do art. 475-J do CPC (1973) conforme fls. 1023 e 1026, tendo requerido (fls. 1028/1032) que o pagamento fosse realizado através de precatório, ou seja, de acordo com a sistemática prevista no art.100 da CF/88.”(Doc 1, p. 3)



    Assevera que o requerimento “de precatória foi indeferido, sendo determinado o bloqueio do valor executado, qual seja R$ 11.456.438,89, em todas as contas de titularidade da CAGECE” (eDoc 1, p. 7).



    Salienta que“após manifestação nos autos pugnando pelo desbloqueio dos valores excedentes, foi proferida nova decisão, determinando a manutenção do bloqueio apenas do valor executado, nas contas do Banco do Brasil” (eDoc 1, p. 7).



    Pontua que, “em face da decisão que adotou posicionamento contrário desse STF, no sentido de que o regime de pagamento das sociedades de economia mista prestadoras de serviço público essencial deve ser o precatório, não restou outra alternativa a não ser propor” a presente reclamação. (eDoc 1, p. 8)



    Afirma ser sociedade de economia mista que não exerce atividade econômica, mas prestação de serviço público e, por isso, “admitir a retirada dos cofres da CAGECE da absurda quantia de R$ 11.456.438,00 é admitir a alteração da destinação dos recursos orçamentários para pagamento de verbas decorrentes de obrigações outras, sem prévia autorização legislativa, em ofensa à independência dos poderes, nos termos do art.2º da CF/88 e ao disposto no inc. VI do art. 167 da CF/88. Ao assim proceder, há ofensa ao princípio da legalidade orçamentária (inc.VI do art.167/CF/88), à separação dos poderes (art.2º da CF/88) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art.175 da CF/88), em se tratando de empresa estatal que presta serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de distribuição de lucros.” (eDoc 1, p. 13)



    Menciona as decisões proferidas no âmbito da ADPF 556, que reconheceu a aplicabilidade do regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN; da Rcl 44.626, na qual a segunda turma, por unanimidade, determinou o regime de precatórios para débito de processo de execução contra a CAGECE; na Rcl 42.141, que reconheceu ser a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD sociedade de economia mista, que exerce serviço público essencial sem competição e na ADPF 513, na qual também se reconheceu a aplicabilidade do regime de precatórios à sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos, neste caso, à Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão ora reclamada e, no mérito, “a procedência da presente reclamação, com a confirmação da medida liminar, cassando a decisão ora reclamada, determinando a aplicação do regime de precatório à Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE, nos termos do entendimento do STF quando do julgamento das ADPF n. 513 e 556, bem como do julgamento do RC de n° 44.626, que tratou do mesmo tema” (eDoc 1, p. 23).



    Em despacho de 19.06.2023, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 14).



    As informações foram prestadas (eDoc 24).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 25).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 29):



    “Processo civil. Reclamação. Desapropriação. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pedido de aplicação do regime de precatórios à execução movida contra a Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE. Suposta violação ao quanto decidido pela Suprema Corte nos autos das ADPFs 513 e 556. 1. Tratando-se a Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE de sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro, faz jus ao regime de precatório previsto no art. 100 da CF. 2. Decisão impugnada que não observou o quanto decidido pela Suprema Corte nos autos das ADPFs 513 e 556. 3. Pela procedência da reclamação.”



    Neguei seguimento à reclamação assentando, em suma, a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, pelos seguintes fundamentos (eDOC 48, p. 8-11):



    “Não se desconhece que, no que tange à empresa reclamante, esta Corte, mediante decisão da lavra do Ministro Gilmar Mendes, por ocasião do julgamento da Rcl 44.626, DJe 12.05.2021, assentou possuir ela objetivos e finalidades muito semelhantes aos da CAERN, o que realça sua natureza de sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, exclusiva e não concorrencial. Naquela oportunidade, a ação foi julgada procedente para reconhecer a submissão da autora ao regime de precatórios, conforme a decisão desta Corte exarada na ADPF 556.



    Nada obstante, em uma análise mais aprofundada, contudo, entendo que o ato reclamado não guarda a necessária pertinência estrita com o parâmetro de controle, que é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros. 



    Observe-se que, na origem, cuida-se de ação de desapropriação de área para fins de construção de lagoa de estabilização e de emissário final no Município de Maranguape/CE, necessárias à ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do referido Município. Já os paradigmas tidos por violados referem-se ao pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA (ADPF 513) e da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN (ADPF 556).



    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e os parâmetros de controle, sendo imperioso o reconhecimento do descabimento da presente ação. 



    Ademais, especificamente sobre o pagamento da justa e prévia indenização em ação de desapropriação por utilidade pública, o Plenário do STF reconheceu a repercussão geral da questão no RE 922.144 – Tema 864, conforme ementa respectiva:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. GARANTIA DE JUSTA E PRÉVIA INDENIZAÇÃO EM DINHEIRO. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE PRECATÓRIOS. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Constitui questão constitucional saber se e como a justa e prévia indenização em dinheiro assegurada pelo art. 5º, XXIV, da CRFB/1988 se compatibiliza com o regime de precatórios instituído no art. 100 da Carta. 2. Repercussão geral reconhecida”.



    Assim, reproduzo os fundamentos do meu voto quando da apreciação da matéria no citado paradigma de repercussão geral, no sentido de que o pagamento por precatório de área desapropriada por utilidade pública, não é consentâneo com a garantia do direito fundamental à propriedade e à justa indenização em dinheiro: 



    “A questão aqui discutida tem relevância para a concretização do âmbito de proteção do direito fundamental à propriedade (art 5º, XXII e XXIII, CRFB), especialmente quanto à conformação desse direito em relação ao instituto da desapropriação (art. 5º, XXIV, CRFB). 



    A questão constitucional em julgamento, assim, reside em saber a diferença apurada entre o valor inicialmente depositado e o valor efetivo da indenização final, determinada em juízo, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição.



    Dessa forma, é certo que a Constituição prevê, de forma expressa, no art. 5º, XXIV, que a indenização expropriatória deve ser prévia, justa e em dinheiro, ressalvados os casos nela previstos. 



    Entendo que não se trata de sobrepor as razões de ordem normativa às de ordem fática. Ao contrário. Trata-se de compatibilizar a prerrogativa conferida ao Poder Público de desapropriação com a garantia deferida ao particular, pelo legislador constituinte, de receber a indenização de forma justa e prévia, em dinheiro. Não há conformidade entre a garantia de pagamento prévio com o regime do art. 100 da CRFB. 



    A sistemática dos precatórios apresenta-se como a opção do legislador constituinte para a quitação das dívidas reconhecidas judicialmente contra a Fazenda Pública, mas não permite pagamento da indenização prévia.



    O gravame para o particular, sem dúvida, é desproporcional, na medida em que se vê privado da propriedade e também da possibilidade de compensação prévia. 



    Não há dúvida de que a desapropriação atende ao interesse público. No entanto, a exigência de indenização prévia é necessária, para que se efetive a harmonização dos direitos e garantias individuais e coletivos, sem a supressão de nenhum destes. 



    O pagamento na via do precatório, portanto, não é consentâneo com a garantia do direito fundamental à propriedade e à justa indenização em dinheiro, garantia prevista na Constituição”.



    Ante o exposto, por entender pela ausência de aderência entre o ato reclamado e o paradigma de confronto, nego seguimento a presente reclamação nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF. Prejudicado, consequentemente, o exame da medida liminar.”



    Mediante o presente recurso, a parte agravante aduz que “a submissão ao regime de precatórios decorre da necessidade de organização orçamentária e compatibilização com as demais necessidades financeiras da sociedade de economia mista que presta um serviço público, notadamente quando esse serviço – in casu, saneamento básico – é tão primordial e essencial que não pode correr riscos de falhas ou descontinuidade” (eDoc 47, p. 8).



    Sustenta a “necessidade de submissão das decisões judiciais relativas a desapropriações ao regime de precatórios” (eDoc 47, p. 9).



    Em contrarrazões, a parte agravada alega, preliminarmente, a preclusão da controvérsia atinente à submissão da reclamante ao regime de precatórios e, no mérito, a ausência de aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados (eDoc 54).



    É o relatório. Decido.



    O agravo regimental interposto me permite, nos termos do § 2º, do art. 1.021, do CPC, revisitar os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada e, em juízo de reconsideração, alcançar entendimento diverso.



    De início, mantenho o entendimento firmado na decisão impugnada no sentido de que, nos termos da jusrisprudência desta Corte, não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeitando-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, em face do princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: Rcl 51.045-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19.08.2022; e Rcl 51.057-AgR, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 17.04.2023



    Como bem destacado pela Procuradoria-Geral da República, em seu parecer (eDoc 29, p. 3):



    “Ainda que tenha havido o trânsito em julgado no ano de 2020 da decisão na qual a CAGECE requereu o alteração da forma de pagamento da desapropriação em questão para o regime de precatórios, por razões de preclusão consumativa – ARE 1.262.272/CE –, o processo de execução ainda não transitou em julgado, sendo que a decisão aqui impugnada, proferida em data recente, determinou o bloqueio, via sistema SISBAJUD, da quantia de R$ 11.456.438,89 (onze milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos) pertencente à CAGECE, bem como “o envio dos autos Contadoria Judicial do TJCE, para que proceda o cálculo dos valores devidos pela executada, considerando o valor de R$ 6.828.313,78 (seis milhões, oitocentos e vinte e oito mil, trezentos e treze reais e setenta e oito centavos) atualizado até sobre o qual não houve impugnação pela executada na época” (f. 63).”



    Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC.



    Demais disso, como fiz constar da decisão agravada, a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados restou fundamentada no fato de, na origem, tratar-se de ação de desapropriação em que se discute o valor da indenização e o alcance do preço justo do bem expropriado, ao passo que o paradigma de origem versou sobre o pagamento de verbas trabalhista de empregados de empresa pública Emgerpi - Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí.



    No entanto, verifico que esta Corte, em 19.10.2023, concluiu o julgamento do RE 922144, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, processo paradigma do tema 865 da sistemática da repercussão geral. Nesse paradigma a questão submetida à Corte foi a compatibilidade da garantia da justa e prévia indenização em direito, fundada no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal com o regime de precatório, art. 100 da Constituição Federal, matéria que está intimamente ligada ao objeto em discussão na presente ação.



    Ao apreciar o referido tema de repercussão geral, o Plenário reafirmou a orientação jurisprudencial de que, mesmo na hipótese de ação decorrente de desapropriação, a regra a ser aplicada para o pagamento das condenações judiciais às quais for submetida a Fazenda Pública é a do artigo 100 da Constituição Federal.



    Eis a ementa do citado precedente vinculante:



    “Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Compatibilidade do regime de precatórios com a garantia de justa e prévia indenização em dinheiro na desapropriação. 



    1. Recurso extraordinário em que se discute se a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, determinada pelo juízo competente, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição. 



    2. A jurisprudência tradicional desta Corte firmou-se no sentido de que a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV. 



    3. Entretanto, se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer. O Estado tem o dever de ser correto com seus cidadãos. A indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida, sob pena de se frustrar o comando constitucional do art. 5º, XXIV. O atraso indefinido no pagamento dos precatórios desnatura a natureza prévia da indenização e esvazia o conteúdo do direito de propriedade.Portanto, se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, deverá pagar a indenização mediante depósito judicial direto. 



    4. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, com modulação temporal dos efeitos e a fixação da seguinte tese: “No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios”. (RE 922144, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19-10-2023, PUBLIC 07-02-2024)



    Ao proferir o meu voto no RE 922144, assim consignei:



    “Não há dúvidas, portanto, de que o caminho hermenêutico que melhor conforma os direitos fundamentais expressamente reconhecidos nos incisos XXII (propriedade), XXIII (função social da propriedade) e XXIV (indenização expropriatória) do artigo 5º da Constituição da República, é aquele segundo o qual se firma a compreensão de que o depósito a ser realizado pelo poder público para a imissão na posse de bem, em processo de desapropriação, deve ter por base o valor real de mercado do bem. 



    No que diz respeito à forma de pagamento da diferença apurada entre o valor depositado e aquele apurado durante o processo de desapropriação, é certo que a Constituição prevê, de forma expressa, no art. 5º, XXIV, que a indenização expropriatória deve ser prévia, justa e em dinheiro, ressalvados os casos nela previstos. 



    Além disso, o artigo 16, §4º, II da Lei de Responsabilidade Fiscal exige que para fins de desapropriação de imóveis urbanos, o ato de desapropriação seja precedido de a) estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes; b) declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.



    O pagamento na via do precatório, portanto, não é consentâneo com a garantia do direito fundamental à propriedade e à justa indenização em dinheiro, garantia prevista na Constituição.



    Conforme ensina Luciano Ferraz, a determinação do pagamento em dinheiro e fora do regime do art. 100 da Constituição consiste em proposta que“tem a potencialidade de garantir justeza e contemporaneidade à indenização expropriatória (equivalência + reparação + oportunidade), para além de atender ao princípio constitucional da duração razoável do processo (artigo 5º, LXXVIII, CB/88).



    Isto porque essa complementação de valores (faltantes da indenização expropriatória determinada pelo Poder Judiciário) há de ser compreendida como condenação a uma obrigação de fazer (porquanto existe na Constituição um dever estatal de avaliação adequada e reparação prévia e completa do patrimônio do expropriado) e não a uma obrigação de dar, excluindo, como conseqüência, o expropriado de receber a compensação apenas ao final da ação e pela via dos precatórios (artigo 100, CR/88)”. (FERRAZ, Luciano. Indenização por Desapropriação tem Novidades Legislativas e Jurisprudenciais. Consultor Jurídico, Revista Consultor Jurídico, 03 maio 2016). 



    Entendo que não se trata de sobrepor as razões de ordem normativa às de ordem fática. Ao contrário. Trata-se de compatibilizar a prerrogativa conferida ao Poder Público de desapropriação com a garantia deferida ao particular, pelo legislador constituinte, de receber a indenização de forma justa e prévia, em dinheiro. Não há conformidade entre a garantia de pagamento prévio com o regime do art. 100 da CRFB. A sistemática dos precatórios apresenta-se como a opção do legislador constituinte para a quitação das dívidas reconhecidas judicialmente contra a Fazenda Pública, mas não permite pagamento da indenização prévia.



    O gravame para o particular, sem dúvida, é desproporcional, na medida em que se vê privado da propriedade e também da possibilidade de compensação prévia.



    Não há dúvida de que a desapropriação atende ao interesse público. No entanto, a exigência de indenização prévia é necessária, para que se efetive a harmonização dos direitos e garantias individuais e coletivos, sem a supressão de nenhum destes. 



    Esta também é a conclusão de Fernando Facury Scaff, como se vê de lição doutrinária:



    “Isso nos faz retornar ao artigo 100 da Constituição. Será que deve ser realizado através do sistema de precatórios o pagamento decorrente dessa decisão judicial transitada em julgado que determinou o justo preço do bem desapropriado, superior ao montante depositado, o qual, presumivelmente, já tenha sido levantado pelo expropriado quando ocorreu a imissão provisória na posse? 



    Como exposto, em contraponto ao artigo 100, a atual Constituição estabelece a propriedade dentre os direitos e garantias individuais (artigo 5º,caput) e o pagamento de prévia e justa indenização em dinheiro no caso de desapropriação por necessidade ou utilidade pública. Ou seja, a perda da propriedade só pode ocorrer havendo  prévia e justa indenização em dinheiro. E, sendo prévia, não se há de falar da adoção do sistema de precatórios, que transforma o sistema de pagamentos para uma fase  posterior, descartando a norma estabelecida no artigo 5º, XXIV, CF.



    Não parece se estar defronte a uma relativização de direitos fundamentais, própria de uma leitura de Robert Alexy, nem do uso do velho brocardo latino de que  ninguém deve se beneficiar de sua própria torpeza, que foi muito bem analisado por Ronald Dworkin. O que se tem à frente é o Direito Constitucional brasileiro lido de forma sistêmica, de modo a obter sua compreensão holística, e não em fatias (isto é, isoladamente, cada artigo sem conexão com os demais). Se for lido apenas o artigo 100, CF, todas as decisões transitadas em julgado que contenham obrigação de pagar devem ser objeto do sistema de precatórios, mas isso invalidará o direito fundamental que rege o pagamento das indenizações em razão das desapropriações fundadas em necessidade ou utilidade pública, constante do artigo 5º, XXIV, CF.”



    Diante do exposto,dou provimento ao recurso extraordinário, homenageando conclusões diversas e proponho a fixação da seguinte tese, sob a sistemática da repercussão geral: “No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial, que é compatível com a Constituição, sem submissão ao regime de precatório, previsto no art. 100, CRFB”. 



    Proponho, ainda, modulação dos efeitos, para que a tese seja aplicada “somente às desapropriações propostas a partir da publicação da ata da sessão deste julgamento, ressalvadas as ações judiciais em curso em que se discuta expressamente a constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização por meio de precatório judicial”.



    É como voto.”



    O julgamento do RE 922144 chegou a seu final com a apresentação de três posições distintas perante o Plenário. Transcrevo trecho do Voto sobre Proposta pelo qual o Ministro Presidente e Relator bem resumiu a questão submetida à Corte naquela assentada, ante a necessidade da proclamação do resultado do julgamento:



    “Então, aqui, a questão, originariamente, era um caso do Município de Juiz de Fora. É uma discussão sobre como deve ser feito o pagamento do saldo devido numa indenização por desapropriação. Como todos sabem, o poder público faz um depósito inicial, e, com frequência, a parte não está satisfeita com o valor ofertado, instaura-se uma fase de perícia e fixa-se então o valor a ser pago pela expropriação daquele bem. Geralmente, há uma diferença a ser paga ao expropriado.



    Nós estamos aqui discutindo como deve ser paga essa diferença. O Ministro Gilmar Mendes tem uma posição em um extremo, digamos assim, a de que deva ser pago por precatório em qualquer caso. É a posição liderada por ele. A outra posição, no outro extremo, liderada pelo Ministro Luiz Edson Fachin, é de que não deve ser precatório em nenhum caso, mas pagamento direto ou depósito judicial. E temos a minha posição, que era intermediária, de que, se o município ou o ente público estiver em dia com os precatórios, pode ser por precatório. Se não estiver em dia, como infelizmente é o caso de boa parte dos entes públicos, tem que ser feito mediante pagamento em depósito judicial. Eu penso, mas vou submeter aos eminentes Colegas, que essa seja a posição média.



    (...)



    Essas são as três posições que nós temos postas na mesa. Eu, encaminhando à votação, acredito que a última posição seja o voto médio, mas passo a ouvir os eminentes Colegas.”



    Nada obstante a posição inicialmente por mim defendida naquele julgamento, diante da proposta apresentada pelo Presidente, voltada à proclamação do resultado ainda naquela sessão e também na busca de uma compreensão, por assim dizer, per curiam no desate do caso concreto, eu reajustei o meu voto, subscrevendo a proposta consubstanciada no voto do Ministro Roberto Barroso, a qual representava a percepção consensual majoritária do Tribunal. 



    Colhidos os votos, o Tribunal, por maioria, em voto médio, fixou as seguintes teses:



    “a) fixou, sob o regime da repercussão geral, a seguinte tese: "No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios". Por maioria, b) limitou, todavia, a eficácia temporal desta decisão, para que as teses nela estabelecidas sejam aplicadas somente às desapropriações propostas a partir da publicação da ata da sessão deste julgamento, ressalvadas as ações judiciais em curso em que se discuta expressamente a constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização por meio de precatório judicial; e c) em virtude da modulação temporal acima fixada, deu provimento ao recurso extraordinário para que a diferença da indenização seja paga mediante depósito direto pelo Município de Juiz de Fora.”



    Constata-se, assim, que o entendimento por mim defendido na decisão ora agravada, no sentido da ausência de aderência entre o paradigma invocado e a decisão de origem, por tratar-se de ação de desapropriação em que se discute o valor da indenização e o alcance do preço justo do bem expropriado, restou superado, dada a manutenção do entendimento desta Corte no sentido da incidência da regra do art. 100 da Constituição Federal e a ressalva de que o pagamento deverá ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios.



    Por todo o exposto, reconsidero a decisão agravada para julgar procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada, e determinar que nova decisão seja proferida, garantido-se à Companhia de Água e Esgoto do Ceara - CAGECE os benefícios próprios da Fazenda Publica relativamente ao pagamento de suas dívidas decorrentes de condenações judiciais, nos termos do que decidido pelo STF nos paradigmas invocados, devendo a autoridade reclamada observar, outrossim, o entendimento desta Corte, consubstanciado no julgamento do RE 922.144, paradigma do Tema 865 da repercussão geral, especialmente no ponto em que fixa que o pagamento deverá ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios. 



    Prejudicado, por consequência, o agravo regimental interposto.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente